Tribunal: TJES
Processo: 5003672-29.2023.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: Câmaras Criminais Reunidas
Assuntos: Excesso de prazo para instrução / julgamento
Data de julgamento: 2023-06-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003672-29.2023.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: CARLOS HENRIQUE OAKES DOS SANTOS
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE SERRA - 4ª VARA CRIMINAL
RELATOR(A):HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5003672-29.2023.8.08.0000

PACIENTE: CARLOS HENRIQUE OAKES DOS SANTOS

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE SERRA - 4ª VARA CRIMINAL

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS
.
PRISÃO PREVENTIVA.
ARTIGOS 180 E 311, DO CÓDIGO PENAL
.
EXCESSO DE PRAZO DA PRISÃO. DISCURSO JUDICIAL QUE NÃO RESULTA DE MERA SOMA ARITMÉTICA.
INSTRUÇÃO PROCESSUAL ENCERRADA.
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO.
VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE. MEDIDA CAUTELAR MAIS GRAVOSA QUE EVENTUAL CONDENAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA.

ORDEM DENEGADA.

1. O excesso de prazo é uma matéria que deve ser confrontada com um juízo de razoabilidade, tendo em vista não ser o discurso judicial mera soma aritmética. Nessa linha, para examinar o suposto excesso de prazo, imprescindível se faz levar em conta, sob a ótica do princípio da razoabilidade, (i) a complexidade do feito, (II) o comportamento dos litigantes e (III) a atuação do Estado-Juiz.

2. A autoridade coatora prestou informações e, pelo que se denota, a instrução processual se encerrou e o feito encontra-se maduro para julgamento. Nesse diapasão, de acordo com entendimento sumulado do c. Superior Tribunal de Justiça, encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo (Súmula 72).

3. Não há elementos nos autos que identifiquem que a autoridade coatora tenha agido com desídia no impulsionamento do feito e, por conseguinte, gerado a configuração de constrangimento ilegal hábil a justificar o relaxamento da prisão ou, ainda, o perecimento dos requisitos autorizativos do cárcere preventivo para revogá-lo.

4. A alegação de desproporcionalidade da prisão em relação à futura pena a ser aplicada à paciente, trata-se de prognóstico que somente será confirmado após a conclusão do julgamento da ação penal, não sendo possível inferir, nesse momento processual e na estreita via ora adotada, o eventual regime prisional a ser fixado em caso de condenação. Precedentes do STJ.

5
.
Habeas corpus denegado.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 030 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5003672-29.2023.8.08.0000

PACIENTE: CARLOS HENRIQUE OAKES DOS SANTOS

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE SERRA - 4ª VARA CRIMINAL

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
Habeas Corpus,
com pedido liminar,

impetrado em favor de
CARLOS HENRIQUE OAKES DOS SANTOS
em face de ato supostamente coator praticado pelo
JUÍZO DE DIREITO DA 4ª VARA CRIMINAL DA SERRA
, nos autos do Processo tombado sob nº 0014510-40.2021.8.08.0048, em razão de se encontrar preso preventivamente pela suposta prática dos crimes previstos nos artigos 180 e 311, do Código Penal.

Alega a defesa, em resumo, que: (i) o paciente está custodiado desde 18/10/2021; (ii) a última audiência foi realizada em 01/6/2022, não tendo o custodiado a previsão de quanto tempo terá sua liberdade cerceada sem sequer ter uma sentença condenatória em seu desfavor; (iii) a prisão do paciente é mais gravosa que eventual condenação futura, tendo em vista que, caso seja condenado, poderá ser fixado o regime semiaberto.

Compulsando os autos, não vejo razão para alterar a conclusão da decisão por meio da qual foi indeferido o pedido liminar.

De acordo com a denúncia (id. 4728598, p. 02/04) os réus Clemilson Oakes dos Santos e
CARLOS HENRIQUE OAKES DOS SANTOS
(ora paciente), no dia 18 de outubro de 2021, na Rodovia do Contorno, no Bairro de Jardim Carapina, Município da Serra, de comum acordo e imbuídos do mesmo propósito, ocultaram, tinham em depósito, desmontaram, montaram e remontaram para venda, utilizando em proveito próprio, no exercício de atividade comercial, coisa que deviam saber ser produto de crime, além de terem adulterado e remarcado número de chassi e sinal identificador de veículo automotor.

Consta dos autos que policiais militares foram acionados pelo CIODES para comparecer próximo ao Posto Ipiranga, no Bairro Jardim Ipiranga, na Rodovia do Contorno, para atender ao chamado de José Fernando Correa Junior, que havia sido vítima de furto em dia anterior, quando levaram sua motocicleta, tendo a vítima informado que havia obtido informações sobre o paradeiro da res furtiva, haja vista que passou em frente à residência dos denunciados e verificou que no quintal havia algumas peças de motocicletas desmontadas, reconhecendo alguns pertences de seu veículo.

Nesse contexto, diante das informações, os policiais se dirigiram ao local e encontraram o réu Clemilson no quintal de sua residência pintando um tanque de motocicleta, cujo chassi constava como adulterado. Logo em seguida, os agentes verificaram que no local havia outra moto com restrição de furto/roubo.

Por sua vez, na entrada da residência havia um veículo com numeral do chassi adulterado. Além disso, foram encontradas ferramentas que são usadas em oficinas mecânicas e servem para o desmonte, montagem e adulteração de numeral de equipamento veicular.

Com efeito, no tocante à tese de excesso de prazo da prisão, verifica-se que o tempo de prisão preventiva, desde
18/10/2021
,
não se revela excessivo a se considerar as nuances do caso concreto.

Nesse contexto, relembro que a tese de

excesso de prazo
deve ser confrontada com um juízo de razoabilidade, tendo em vista não ser o discurso judicial mera soma aritmética. Nessa linha, para examinar o suposto excesso de prazo imprescindível se faz levar em conta, sob a ótica do princípio da razoabilidade,
(
i)
a complexidade do feito,
(II
)
o comportamento dos litigantes e
(III
)
a atuação do Estado-Juiz (TJES, Habeas Corpus Criminal, 100210040240, Relator: ADALTO DIAS TRISTÃO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 20/10/2021).

A autoridade coatora prestou informações e, pelo que se denota, a instrução processual se encerrou e o feito encontra-se maduro para julgamento. Nesse diapasão, de acordo com entendimento sumulado do c. Superior Tribunal de Justiça, encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo (Súmula 72).

Destarte, de acordo com os documentos apresentados pela defesa técnica, os fatos aconteceram em 18/10/2021 e a denúncia foi ofertada em 28/10/2021, sendo recebida em decisão proferida no dia 17/11/2021 (id. 4728604, p. 01). Em 13/01/2022 foi protocolada a resposta à acusação (id. 4728604, pp. 07/09) e no dia 28/01/2022, proferida decisão que, em que pese não tenha sido disponibilizada integralmente pela defesa técnica, constatei em consulta ao sistema E-jud que se trata de pronunciamento através do qual foi indeferido o pedido de revogação da prisão provisória e designada audiência de instrução e julgamento.

A audiência, ao seu turno, foi realizada em 01/6/2022.

A autoridade coatora chegou a se manifestar sobre a tese de excesso de prazo e assim ponderou:

“
Quanto ao excesso de prazo, não vislumbro a aplicabilidade no caso, haja vista a complexidade do caso diante da quantidade de objetos apreendidos que necessitam de análise pericial, além do processo em questão se referir a dois réus, o que permite que a marcha processual seja mais lenta. Contudo, analisando a complexidade do caso com base no princípio da razoabilidade e proporcionalidade, a presente instrução processual se findou em menos de um ano, o que demonstra a celeridade aplicada ao caso.”

É digno de nota ressaltar que a instrução criminal, com a finalização da audiência de instrução e julgamento, perdurou por menos de um ano e, além disso, a autoridade coatora deu regular processamento ao feito, inclusive reavaliando periodicamente os requisitos do cárcere cautelar.

Por consequência, não verifico haver elementos nos autos que identifiquem que a autoridade coatora tenha agido com desídia no impulsionamento do feito e, por conseguinte, gerado a configuração de constrangimento ilegal hábil a justificar o relaxamento da prisão ou, ainda, o perecimento dos requisitos autorizativos do cárcere preventivo para revogá-lo.

Diante do exposto, não há a caracterização de circunstância fática que configure constrangimento ilegal na continuidade da medida cautelar restritiva de liberdade.

Por derradeiro, no que se refere à alegação de violação ao princípio da homogeneidade, segundo o qual não se autoriza a imposição de um encarceramento mais rigoroso que aquele que poderia ser aplicado em caso de futura condenação, entendo que tal análise implicaria em inevitável discussão antecipada do mérito – o que não é cabível na via estreita do
writ
.

Nesse sentido, é assente a jurisprudência do C. STJ no sentido de que
“A alegação de desproporcionalidade da prisão em relação à futura pena a ser aplicada ao agravante, trata-se de prognóstico que somente será confirmado após a conclusão do julgamento da ação penal, não sendo possível inferir, nesse momento processual e na estreita via ora adotada, o eventual regime prisional a ser fixado em caso de condenação (e consequente violação do princípio da homogeneidade). A confirmação (ou não) da tipicidade da conduta do agente e da sua culpabilidade depende de ampla dilação probatória, com observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa, o que não se coaduna com a finalidade da presente ação constitucional”
(STJ, AgRg no RHC 171398/RS. Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca. Quinta Turma. Julgado em 18/10/2022. DJe: 24/10/2022)..

Arrimado nas considerações ora tecidas,
DENEGO a ordem.

É
como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)